Tribunal: TJDFT
Processo: 0714813-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A renovação da diligência é possível desde que o pedido seja pelo menos devidamente fundamentado, ou seja, acompanhado das razões acerca da plausibilidade jurídica e fática do que se persegue alcançar.
2. Esgotadas as tentativas de citação da devedora e apreensão do bem dado em garantia, mas sem sucesso, o credor não apresentou qualquer endereço que justificasse outra busca. Portanto, legítima à decisão que facultou a indicação do local para cumprimento da liminar.
3. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 329, CPC). Precedentes
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.